Tribunal: TJPA
Processo: 0004711-46.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004711-46.2013.8.14.0028

APELANTE: MANOEL ANANIS LOPES SOARES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MANOEL ANANIS LOPES SOARES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RENOVAR A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECUSA DO DETRAN/PA. INFRAÇÕES COMETIDAS A MAIS DE DEZ ANOS. DECADÊNCIA. DEVER DE AUTOTUTELA. NÃO OBSERVAÇÃO. CONDUTOR PERMANECEU MAIS DE ANO SEM A HABILITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDO. MESMA FONTE PAGADORA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de Apelações Cíveis, interpostas por Manoel Ananis Lopes Soares e pelo DETRAN/PA - Departamento de Trânsito do Estado do Pará, respectivamente, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o DETRAN à obrigação de baixar a restrição, junto aos seus sistemas, relativa aos autos B0005577001 e A118580431. No que tange aos consectários legais, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

O Requerente narra que é devidamente habilitado junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará desde o ano de 2001 e afirma que sua habilitação provisória foi normalmente convertida em definitiva em 2002, sem qualquer óbice da Administração. Entretanto, após mais de 10 (dez) anos de CNH definitiva, a renovação do documento foi rejeitada, em razão de supostas infrações cometidas à época do período permissionário no ano de 2001. Porém, afirma que não cometeu infração de trânsito, bem como nunca foi notificado das supostas infrações.

Dessa forma, pleiteou que fosse determinado ao requerido dar baixa nas infrações alegadas (B0005577001 e A118580431), bem como que proceda a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do autor. Além de compensação por danos morais.

O Juízo sentenciante julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando o DETRAN à obrigação de baixar a restrição, junto aos seus sistemas, relativa aos autos B0005577001 e A118580431. À medida que condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Requerente Apela, pleiteando a reforma da Sentença, somente quanto ao indeferimento da compensação em danos morais (ID 2552983).

O Requerido, DETRAN, também interpõe Apelo, sob a alegação de não cabimento em condenação em danos morais (ID 2552985).

Recorrente e Recorrido, apresentaram contrarrazões (ID 2552985) e (ID 2552986).

Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do Apelo do Requerente, por entender pela não configuração dos danos morais, à medida que se manifestou pelo deferimento do Pleito do Requerido, por entender que não cabe condenação em honorários advocatícios a defensoria pública, por se tratar o DETRAN de entidade do Estado, e assim, coincidente a fonte pagadora (ID 3050225 - Pág. 6).

É o RELATÓRIO.

VOTO

Conheço das apelações, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A Controvérsia recursal de ambos Apelos reside nas seguintes questões: a primeira está na possibilidade de condenação em danos morais em face do DETRAN pela negativa da renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) motivada por atos infracionais cometidos a mais de dez anos durante o período permissionário da CNH. A segunda, na possibilidade de o DETRAN, entidade estadual, arcar com honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Juiz sentenciante entendeu que a autarquia/DETRAN incorreu em abuso de direito e condenou o Requerido à obrigação de baixar a restrição junto aos seus sistemas, por considerar que as condutas infracionais foram alcançadas pela decadência. Porém, quanto ao pleito de compensação por danos morais entendeu pela não configuração, nos seguintes termos:

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que este deve ser desacolhido. Isso porque, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há jurisprudência formada no sentido de que, na hipótese dos autos, em que a existência de multa relativo ao período da permissão foi o impeditivo legal para renovar a CNH, não configura dano moral, compreendendo-se abrangida pelo campo mero dissabor.

Em sede de APELAÇÃO, o Requerido/DETRAN informa que consta registro de infrações cometidas pelo Requerente ainda no período que se encontrava com a habilitação provisória e que embora tais condutas infracionais sejam impeditivos para a obtenção da CNH definitiva, esta foi expedida e entregue ao condutor, ora Requerente, pelo fato de as condutas terem sido cometidas a um mês antes de encerrar o prazo probatório e, segundo a Autarquia, esse tempo seria insuficiente para que fosse desenvolvimento o devido processo administrativo que exige notificação do condutor e oportunidade da ampla defesa.

Porém, diante da situação, embora o DETRAN tenha expedido a CNH definitiva sem a observância das infrações cometidas, a referida Autarquia entende que tais condutas são óbice para a renovação da CNH.

Vale lembrar que a controvérsia Inicial que residia na impossibilidade de imputação da multa ao Requerente por, supostamente, não ser o autor da conduta ilícita, não será objeto de discussão no presente Recurso, eis a referida alegação não é motivo da irresignação de nenhum dos Recursos, ora analisados. Pois, os presentes Apelos questionam apenas a possibilidade de configuração de danos morais e a suposta inadequação da condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública.

Pois bem, em análise aos Autos, ver-se que as supostas condutas infracionais de trânsito, que geraram as multas, foram cometidas no ano de 2001 (ID 2552978-pag. 18) e a negativa de renovação da CNH se deu no ano de 2012, motivada pelas referidas condutas infracionais.

Sobre o referido lapso temporal entre a conduta infracional e pretensão punitiva da Administração pública, tem-se que o Art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, assim prescreve: “
a
pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo
”.

O Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1092202⁄DF) entende, de forma pacífica, ser aplicável a Lei Federal 9.784/99 aos processos administrativos estaduais, na carência de lei específica estadual sobre o tema. Assim, nos termos da Colenda Corte “
no âmbito estadual ou municipal, ausente lei específica, a Lei Federal nº 9.784⁄99 pode ser aplicada de forma subsidiária, haja vista tratar-se de norma que deve nortear toda a Administração Pública, servindo de diretriz aos seus órgãos
”.

Assim, tendo em vista que, no Estado do Pará, a Lei 8.972/2020 que rege os processos administrativos de forma geral entrou em vigor somente em 14.01.2020, temos que a Lei Federal retro citada poderá ser aplicada ao caso e, no que tange a decadência, o referido diploma legal assim prescreve:

“
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
(Art. 54 Lei 9.784/99).

Assim, embora seja compreensível o argumento da Administração Pública, DETRAN, de que não houve tempo suficiente de efetuar o registro da infração administrativa e que somente por isso a CNH definitiva fora expedida sem a observação das referidas infrações, nada impedia a referida Autarquia, em nome do princípio da autotutela administrativa, no decorrer de cinco anos, anular ou revogar o ato de expedição da Carteira de Habilitação, após a tramitação de devido processo administrativo.

Nesse sentido é o entendimento sumulado da Suprema Corte que dispõe que "
a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos
" (Súmula 346). No mesmo sentido, afirma que "
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
(Súmula 473).

O que se torna impossível no plano jurídico é que depois de ter se passado mais de dez anos da conduta infratora, a Administração Pública venha aplicar a punição administrativa consistente na negativa de renovação da CNH do Requerente, possível agente infrator, ainda mais, sem oportuniza-lo a defender-se por meio de devido processo administrativo.

Porém, mesmo tendo ciência de que a conduta infratora tinha sido alcançada pela decadência, fato confirmado, posteriormente, (ID 2552980 - Pág. 22) pelo próprio parecer do procurador do próprio DETRAN, a referida Autarquia praticou conduta lesiva ao direito do Requerente ao não renovar sua habilitação.

Pelo exposto, resta comprovado o ato abusivo por parte da Administração Pública e, no que tange ao nexo causal e a ocorrência do dano, tais elementos também restam caracterizados nas situações a seguir expostas.

Compulsando os Autos tem-se que, devido o DETRAN não ter agido de ofício no sentido de reconhecer a decadência do direito de punição ao Requerente, este teve que se submeter ao dissabor de fazer requerimentos administrativos junto ao DETRAN/PA e DETRAN/MS (ID 2552978 - Pág. 15 e ID 2552978 - Pág. 25), no intuito de buscar esclarecimentos sobre a validade de tais fatos impeditivos a obtenção de sua CNH.

Além do que, a data de vencimento de sua CNH consta de 05.03.2012 (ID

2552978 - Pág. 12) e há notícias nos autos que somente em 23.05.2013 (ID 2552980 - Pág. 24) foi autorizado ao Requerente que se dirigisse ao DETRAN para o prosseguimento da renovação de sua CNH, pois estaria livre do impedimento das supostas multas. Conclui-se, portanto, que o Requerente passou mais de um ano sem poder dirigir legalmente. Situação bastante relevante a configurar um desconforto anormal, ao ponto de ferir direitos da personalidade, como a liberdade de dirigir de forma legal e tranquila. Portanto, não resta dúvidas sobre a existência de abalo emocional, configurado no fato de ter que passar mais de ano sem poder exercer seu direito de locomover por meio de seu veículo de forma legal.

Logo, estando presentes o ilícito, o dano e o nexo de causalidade, não resta outra medida que não a condenação do agente causador a realizar a compensação pelos danos morais sofridos.

Neste diapasão, entendo que a condenação deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois é condizente com os fatos narrados na inicial e não ocasiona enriquecimento ilícito, assim como cumpre o caráter pedagógico da medida, porque suficiente para evitar nova pratica ilícita, sendo, portanto, proporcional e razoável.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECUSA EM PROCEDER À RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTOR QUE PERMANECEU QUASE 01 (UM) ANO PRIVADO DE SUA CNH. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. MAJORAÇÃO DO 'QUANTUM'. REFORMA PARCIAL. - Se tratando de danos decorrentes de omissão do Poder Público, necessária a demonstração de que se quedou inerte quando estava obrigado a agir. - Responsabilidade civil fundada na Teoria do Risco Administrativo. - Não é plausível a demora sem que qualquer providência administrativa fosse tomada, na medida em que a impossibilidade de renovação da habilitação ocorreu em razão de falha exclusiva do Estado (DETRAN/MG), o qual deve arcar com os ônus de sua conduta errônea. - A conduta extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral em razão da demora desarrazoada na renovação da CNH, impossibilitando, com isso, o direito de dirigir por quase 01 (um) ano, do que advieram transtornos que não podem ser considerados acontecimentos normais do dia a dia. - Honorários corretamente fixados nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73. - Negar provimento ao recurso principal. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO PARA A RENOVAÇÃO DE CNH - DEFEITO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1- Da omissão do Poder Público emerge o dever de indenizar, em razão da responsabilidade subjetiva do ente estadual; 2- À mingua de parâmetros concretos para o arbitramento da indenização, a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionado no sentido de que o valor da indenização não deve ser irrisório para o ofensor, mas que também não traduza em enriquecimento ilícito para o ofendido, devendo ser definido com ponderação, atentando-se às circunstâncias e às consequências de cada caso concreto para fixar o valor da indenização; 3- Os danos morais devem ser fixados proporcionalmente ao abalo sofrido. V.V - Embora atrasos moderados na prestação de serviços públicos sejam escusáveis, o atraso na renovação e entrega da CNH do autor decorreu do mau funcionamento da autarquia, gerando prejuízos e transtornos diários. - Compreendo que o valor da indenização em primeiro grau não é o suficiente para ressarcir o apelante adesivo pelos danos sofridos. - Levando em conta o fato de que o recorrente foi impedido de renovar sua habilitação devido ao equívoco cometido pelo DETRAN/MG, e que a renovação de sua CNH era condição imprescindível para viabilizar o exercício de sua atividade laborativa, majora-se o valor da indenização por danos morais. - Dar provimento ao recurso adesivo (TJ-MG - AC: 10284150015626001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2016).

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO VISANDO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PELO NOVO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NOTIFICAÇÃO DA MULTA ENVIADA À ANTIGA PROPRIETÁRIA INTEMPESTIVAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA CNH POR MAIS DE QUATRO ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Trata-se de Apelação Cível interposta por MAGNOGLEIDES ALVES CARDOSO SANTOS em face da sentença proferida pelo M .M. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reparação por Danos Morais, tombada sob o nº 0501716-76.2015.8.05.0256, que julgou procedente em parte os pedidos autorais para determinar a expedição da Carteira Nacional de Habilitação  CNH, em favor da apelante. Observa-se que a autora/apelante juntou aos autos Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda do veículo tipo motocicleta, marca/modelo: HONDA CG TITAN 125 FAN ES, ano: 2010 com placa policial NYH-3199, evidenciando ter realizado negócio jurídico com o sr. Gleiton Santos Mendes, em 10/06/2011. Apresentou ainda defesa prévia informando como condutor do veículo durante o cometimento da infração esta mesma pessoa, anos depois da venda concretizada, já no ano de 2013 (fls. 21/22). Entretanto houve recusa do apelado da transferência da multa, a fim de possibilitar a renovação da CNH. Nestas condições, resta comprovado o ato ilícito praticado pelo apelado por deixar de renovar a CNH da apelante por mais de 04 (quatro) anos, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso provido parcialmente (TJ-BA - APL: 05017167620158050256, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2020).

Em relação ao Recurso do Requerido, no sentido de que não cabe condenação da Autarquia em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, entendo que assiste razão o pleito, pois é o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, ao afirmar que “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
“(Súmula 421).

Assim, não merece acolhida a tese exposta em sede de Contrarrazões no sentido de ser o DETRAN uma autarquia com independência orçamentária, pois os recursos são oriundos da mesma fonte, qual seja o Ente Estadual que mantém tanto a Autarquia quanto a Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Corte.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL. –
DETRAN/RS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
. Mantida a condenação em honorários, estes seriam pagos à Defensoria Pública, órgão do próprio ente estatal, operando-se, assim, o instituto da confusão entre credor e devedor, consoante art. 381 do CC/02. No mesmo sentido, Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Trata-se, aliás, de questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1199715/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 433), no qual restou decidido que “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, POR MAIORIA.(TJE/RS, Embargos

de Declaração, Nº 71007450562, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Redator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 21-03-2018).

Em relação aos juros e correção aplicáveis ao DETRAN/PA,
deve ser utilizado os parâmetros fixados no RE n.º 870.957/SE
(Tema n.º 810/STF) e RESP. n.º 1.495.146/MG (Tema n.º 905/STJ), seguindo a modulação dos efeitos pelo STF no Tema n.º 810 do STF.

Ante o exposto, dou provimento a ambos os Recursos de Apelação, no sentido de exonerar o DETRAN/PA da condenação em honorários advocatícios, à medida que o condeno a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao Requerente MANOEL ANANIS LOPES SOARES, aplicando-se quanto aos juros de mora e correção monetária os parâmetros fixados no RE n.º 870.957/SE
(Tema n.º 810/STF) e RESP. n.º 1.495.146/MG (Tema n.º 905/STJ), seguindo a modulação dos efeitos fixados no Tema n.º 810 do STF. Mantenho a sentença em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso no sistema Libra 2G e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/08/2022